Tribunal: STF
Processo: ARE 1554846
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FERROVIA TRANSNORDESTINA. PRELIMINAR DE NULIDADE, POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. EDIFICAÇÕES IRREGULARES ÀS MARGENS DA LINHA FÉRREA. CONSTRUÇÕES SOBRE A ÁREA NON AEDIFICANDI . OCUPAÇÕES ILEGAIS. TRECHO DESATIVADO. SITUAÇÃO DE COMPLETO ABANDONO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE PLANO DE REATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE ACIDENTES. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À MORADIA. APELAÇÃO DOS PARTICULARES PROVIDA. APELAÇÕES DO DNIT E FTL PREJUDICADAS.



    (...)



    5. No mérito, não restou evidenciada a necessidade ou a utilidade na demolição da construção edificada às margens da linha férrea, que se destina a atender o direito à moradia dos apelantes.



    6. Os registros fotográficos constantes dos autos demonstram a existência de espessa vegetação e terra sobre os trilhos e revela o desinteresse e o completo abandono da linha férrea pela Administração Pública Federal, sendo estes os fatores preponderantes para que surgissem construções irregulares em suas margens.



    7. Embora a CF/88, em seu art. 5º, incisos XXII e XXIII, garanta o direito de propriedade, também exige expressamente que a propriedade atenda a uma função social, o que evidentemente não vem sendo implementado pelo DNIT ou mesmo pela FTL, já que a situação de completo abandono da linha férrea é fato público e notório.



    8. Quando o detentor de autorização para promover os atos materiais caracterizadores da posse (no caso, a FTL) não confere ao bem a destinação social que lhe é esperada, nega-se-lhe a proteção possessória, devendo permanecer ali, portanto, aquele que confere ao imóvel alguma forma concreta de utilidade. Precedente: (TRF5, Processo nº 0810131-53.2020.4.05.8300, Terceira Turma, Relator Des. Fed. Rafael Chalegre do Rêgo Barros (convocado), Julgamento: 07/02/2023).



    9. In casu, também não há que se falar em risco à segurança do demandado ou mesmo da coletividade, pois o total abandono e inoperância da linha férrea, sem sequer haver um plano concreto de restabelecimento das atividades elimina, ao menos por enquanto, qualquer perigo de acidentes por descarrilamento.



    10. Seria completamente desproporcional a imediata desocupação do trecho em questão, apenas para mantê-lo novamente desocupado por período absolutamente indefinido, já que a linha férrea não apresenta condições de trafegabilidade e a FTL não dispõe de um plano concreto, imediato e com prazos definidos de reativação da malha ferroviária nordeste.



    11. Sendo incontroversa a inexistência, há muitos anos, de movimentação de trens no trecho da ferrovia em questão, a limitação imposta não exerce sua função social. Não há o que ser resguardado, protegido, nem mesmo atividade econômica a ser garantida, de maneira que não se mostra razoável, útil ou mesmo necessária a retirada da construção edificada no local, estas sim exercendo a sua função social.



    12. A demolição das construções, diante do atual contexto fático, estaria fundamentada nas regras previstas no art. 9º, § 2º do Decreto nº 2.089/63 e art. 4º, III da Lei nº 6.766/79, que somente existem para viabilizar uma linha férrea ativa, o que não é o caso.



    13. Desta forma, entendo que a situação de inoperância da ferrovia há no mínimo 15 (quinze) anos (eis que, no caso concreto, duas casas estavam ocupadas, em 2015, constando do termo de Audiência de Justificação que uma das partes demandadas já morava ali há aproximadamente 7 anos, ou seja, desde 2008, sem qualquer impugnação da FTL a este respeito), a inexistência de qualquer plano concreto de reativação da malha ferroviária e as demais peculiaridades deste caso autorizam, sob a ótica dos interditos possessórios, a manutenção dos assistidos pela Defensoria Pública da União na propriedade em tela, eis que cumprida a função social da propriedade mediante a moradia dos particulares.



    14. Não se pode ignorar as consequências práticas da desídia imputável exclusivamente ao Poder Público no que se refere à fiscalização dos bens que compõem a malha ferroviária, o que torna possível, nas atuais circunstâncias, que o julgador, deparando-se com soluções igualmente viáveis juridicamente, adote aquela que produzirá consequências práticas menos danosas.



    15. É caso de solução da lide sob o prisma da dignidade da pessoa humana, dando primazia ao direito à moradia, eis que o trecho ferroviário está abandonado e sem indícios de reativação.



    16. Precedentes desta Terceira Turma: PROCESSO: 08003691620164058312, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 12/08/2021; PROCESSO: 08095154020184058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 18/03/2021.



    17. Apelação dos particulares PROVIDA. PREJUDICADAS as apelações do DNIT e da FTL. Inversão do ônus de sucumbência.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e XL; 183, § 3º; e 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente